Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718644-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELIA MARIA MACHADO FILLUS, com pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal. Indeferido o pedido em decisão ID 46847669, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Em petição ID 47348843, a parte agravante pleiteou a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, tendo sido deferida a dilação do prazo por 10 (dez) dias, conforme despacho ID 47414299. Em nova manifestação, a agravante reitera o pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas recursais, sob o fundamento de que não logrou êxito no contato com seu cliente (ID 48037803). É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Defiro a dilação do prazo por 10 (dez) dias, conforme requerido na petição ID 47348843. Fica a parte agravante advertida que, não recolhido o preparo no prazo assinalado, o recurso será reputado deserto, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se." Todavia, ao renovar o pedido de dilação do prazo, o qual já havia sido deferido além do previsto na legislação, verifica-se a negligência da parte recorrente em cumprir o seu múnus processual. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 15:06:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora